Tribunal: TJPA
Processo: 0817502-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817502-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: RUDNEI VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA E NECES
SIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal”, sendo que “eventual excesso de prazo no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu”, acrescentando, ainda, que “eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória ao recorrente” (AgRg no RHC n. 121.338/SP).

2. Com base nessa premissa, não há que se falar em excesso de prazo, considerando a pena total imposta de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do que não restou demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente ficou impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia sob o ângulo pretendido.

3. Por outro lado, consoante preconiza o art. 387, §1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

4. Sendo assim, “o fato de ter o paciente respondido parte do processo solto, não obsta a negativa do recurso em liberdade, quando demonstrada de maneira inequívoca a imprescindibilidade da prisão preventiva” (RHC n. 141.394/AM), como se deu na espécie, em que o juízo impetrado apresentou motivação idônea para a decretação da prisão do coacto, com fundamento na reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RUDNEI VIEIRA DE SOUZA JUNIOR
, no qual foi apontado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação criminal interposto na origem, ressaindo, ainda, a impossibilidade da execução provisória da pena, sendo requerido, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão do paciente.

Indeferida a liminar (ID 16871782) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17015642), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17305869).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do
habeas corpus
. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

Na espécie, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, cingindo-se a insurgência mandamental contra a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação criminal interposto na origem e a impossibilidade de execução provisória da pena, objetivando o relaxamento da prisão preventiva decretada na sentença condenatória.

No ponto, convém destacar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal”, sendo que “eventual excesso de prazo no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu”, acrescentando, ainda, que “eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória ao recorrente” (vide
AgRg no RHC n. 121.338/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/04/2020).

Com base nessa premissa, não há que se falar em excesso de prazo, considerando a pena total imposta de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado (ID 16832071, p. 3), além do que não restou demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente ficou impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, inexistindo razão para desconstituir a decisão impugnada segundo entendimento perfilhado pelo STJ (
AgRg no HC n. 774.914/RJ
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 03/03/2023).

Outrossim, bem examinados os autos, denota-se que após a prolação da sentença condenatória o réu foi citado por edital por se encontrar em lugar incerto e não sabido (ID 16832074), sendo comunicado o cumprimento do mandado de prisão somente em 23/03/2023 (16832074, p. 19), com ajuizamento do recurso de apelação pela Defensoria Pública em 29/03/2023 (16832075, p. 20), e apresentação das razões recursais em 11/05/2023 (ID 16832075, p. 24-33), tendo sido expedida a guia de recolhimento provisória (ID 16832075 - p. 35), a fim de viabilizar a instauração do processo de execução penal. Constata-se, ainda, que a despeito do atraso no processamento do recurso em razão das diligências empreendidas para apresentação de contrarrazões recursais pelo ministério público de primeiro grau, os autos já foram remetidos à esta superior instância para o julgamento do apelo defensivo, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia sob o ângulo pretendido.

Por outro lado, consoante preconiza o art. 387, §1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta, sendo que “o fato de ter o paciente respondido parte do processo solto, não obsta a negativa do recurso em liberdade, quando demonstrada de maneira inequívoca a imprescindibilidade da prisão preventiva” (STJ,
RHC n. 141.394/
AM
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/04/2021), como se deu na espécie, em que o juízo impetrado apresentou motivação idônea para a decretação da prisão do coacto, com fundamento na reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. Confira-se:

‘
NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Presentes os requisitos para decretação da preventiva, uma vez que o réu foi beneficiado com a concessão da liberdade provisória no presente feito, tendo sido posteriormente preso em flagrante pelo mesmo crime nos autos do processo nº 0001546-46.2011.8.14.0097, no qual já fora condenado e encontra-se foragido, visto que o mandado de prisão por sentença penal condenatória ainda não foi cumprido, fato que demonstra a reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

Deste modo,
DECRETO
a prisão preventiva em desfavor do acusado.

Expeça-se mandado de prisão
(ID.16832071, pág. 5).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024